Tribunal: TJDFT
Processo: 0719835-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719835-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAMIZO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO PEDRO FERREIRA GOMES NUNES REPRESENTANTE LEGAL: JUVALDI GOMES NUNES DESPACHO Em análise à documentação acostada pela parte agravada, no intuito de comprovar a realização da penhora sobre o imóvel objeto do litígio, verifico que o documento de id. 16867689 traz consigo a informação, emitida pelo Cartório Leandro Felix, em Caldas Novas/GO, de que “(...) a penhora em questão foi solicitada via ofício e a resposta se deu da mesma forma, como de costume. Desta forma, encaminhamos o Ofício expedido por esta Serventia que noticiou o cumprimento da penhora requerida para que possa ser feita a comprovação nos autos, que é o objetivo do senhor (...)”. No entanto, o documento noticiado pela Serventia (Ofício noticiando o cumprimento da penhora) não constou nos autos, tampouco a certidão de ônus e da matrícula do bem como fez crer o agravado na petição de id. 16867673, p. 2. Deste modo, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravada comprove documentalmente nos autos a efetividade do cumprimento da penhora, pois a mera informação do Cartório, noticiada via email, não é documento hábil para tal intento. Intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora